Tribunal: TJES
Processo: 5013046-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013046-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARCY TRAVAGLIA E DARCY TRAVAGLIA EIRELI

AGRAVADO:
VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI. VALIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Darcy Travaglia e Darcy Travaglia EIRELI contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Vibra Energia S/A, que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade quanto à alegação de incompetência e rejeitou a nulidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu preclusão quanto à alegação de nulidade de citação; (ii) examinar a validade da citação realizada e o cabimento da exceção de pré-executividade quanto à incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de preclusão é afastada porque não houve análise anterior da nulidade da citação em recurso precedente, no qual o objeto era diverso (liberação de valores).

A transformação do empresário individual em EIRELI não gera distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica, tratando-se de mera modificação da forma empresarial, de modo que a citação realizada na pessoa da empresa é válida.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação da pessoa jurídica no endereço da sede, ainda que recebida por terceiro sem poderes, pela aplicação da teoria da aparência.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade da citação, pois cumpre a finalidade de cientificá-la da demanda.

A incompetência territorial prevista no CDC configura matéria relativa, insuscetível de reconhecimento de ofício, sendo inviável a sua arguição em exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade de citação não se sujeita à preclusão quando não apreciada em decisão anterior.

A transformação de empresário individual em EIRELI não afasta a validade da citação realizada em nome da empresa.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação.

A incompetência relativa, inclusive a prevista no CDC, não pode ser conhecida de ofício e não pode ser arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, §1º, 239, §2º; CDC, art. 101, I; Súmula 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.682.989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.847.835/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013046-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARCY TRAVAGLIA e outros

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013046-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARCY TRAVAGLIA E DARCY TRAVAGLIA EIRELI

AGRAVADO:
VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA PELA AGRAVADA

Em suas contrarrazões de Id 10663925, a agravada suscita a ocorrência de preclusão no que se refere à alegação de nulidade da intimação da pessoa física
DARCY TRAVAGLIA
, uma vez que tal questão já teria sido objeto de análise por este e. Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº5000811-75.2020.8.08.0000.

Contudo, em que pese o alegado pela agravada, verifica-se da leitura do acórdão proferido no supracitado recurso, de relatoria da em. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que não houve, naquela oportunidade, análise da alegada nulidade de citação, posto que diverso o objeto em discussão naquele recurso (liberação de valores depositados).

Nesse sentido, ainda que mencionada no acórdão, a análise da questão foi afastada pela em. Relatora que consignou expressamente que:

[...] No que concerne à alegada nulidade da citação do feito executivo,
verifico que se trata de questão debatida noutra demanda
, qual seja, no bojo dos embargos à execução movidos por DARCY e sua empresa, embargos estes que, inclusive, como alhures registrei, já foram sentenciados quanto ao próprio DARCY
que, se assim pretender, poderá manejar o correlato recurso de apelo pretendendo a revisão do raciocínio externado no édito sentencial.
[...] (grifo nosso)

Isso posto, considerando a inexistência de análise anterior, nesta instância recursal, acerca da questão ora impugnada, não há que se falar em ocorrência de preclusão ou coisa julgada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARCY TRAVAGLIA
e
DARCY TRAVAGLIA EIRELI
em face da decisão de Id 47461463 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº0026541-72.2018.8.08.0024, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade com relação a alegação de incompetência e não a acolheu quanto à arguição de nulidade da citação.

Em suas razões de Id 9672474, sustentam os agravantes, em síntese, que:
I)
a ação foi proposta em face da pessoa física, porém no momento da citação já havia se transformado em Eireli, passando a ter pessoa física e jurídica personalidades distintas;
II)
o juízo
a quo
considerou intempestivo os embargos de Darcy Travaglia, quando na verdade ele nunca foi citado, pois tanto a citação quanto o comparecimento espontâneo ocorridos nos autos se deram na pessoa do procurador da pessoa jurídica Darcy Travaglia Eireli e não na pessoa natural de Darcy Travaglia, como lançado na decisão guerreada;
III)
o comparecimento espontâneo não foi da pessoa física, mas da pessoa jurídica Dary Travaglia Eireli;
IV)
todos os atos processuais posteriores são nulos;
V)
deve ser aplicado o CDC, de modo a reconhecer como competente o seu foro de domicílio.

Pois bem. Conforme pontuado pelo juízo de piso, ao tempo do ajuizamento da Ação de Execução o agravante
DARCY TRAVAGLIA
era empresário individual, não se tratando, pois, de pessoa jurídica distinta da própria pessoa física, muito embora possuísse já CNPJ para fins de desenvolvimento da atividade empresarial.

Logo após o ajuizamento, e antes mesmo da citação, o agravante, por meio do competente registro na Junta Comercial, transformou-se em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, passando a possuir, então, personalidade jurídica.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não se trata da
criação
de uma nova entidade – ainda que com o surgimento de uma personalidade jurídica –, mas da simples transformação do formato empresário individual para o formato Eireli, de modo que aquele passa a ser “substituído” por esta, e não a coexistir.

Nesse sentido, já consignou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e que
“o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)”
(STJ. REsp 1682989/RS. Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 19/09/17. DJe 09/10/2017).

Destarte, não vislumbro a possibilidade de se afastar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
no sentido de reputar válida a citação realizada por meio de funcionário da agravante enquanto Eireli, ainda que originalmente se identificasse como empresário individual, considerando, ainda, que a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar válida a citação da pessoa jurídica realizada dessa maneira. Vejamos:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ. AgInt no AREsp 1847835/S. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. MARCO BUZZI. Data de Julgamento: 20/09/21. DJe: 23/09/21).

Ademais, não se pode ignorar o comparecimento espontâneo aos autos, mencionado também pelo juízo, não havendo que se falar em distinção do comparecimento da Eireli ou do empresário individual, conforme pontuado anteriormente.

Nessa linha, o c. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si
(AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 04/05/20. DJe: 07/05/20).

Por fim, com relação à alegada incompetência do juízo, verifica-se que não cuidaram os agravantes de afastar a principal objeção posta na decisão recorrida, que se trata da impossibilidade de reconhecimento
ex officio
de incompetência relativa, tal como a prevista no Código de Defesa do Consumidor (art.101, I), e conforme a súmula 33 do STJ.

Nesse sentido, uma vez que, em sede de Exceção de Pré-Executividade restringem-se às matérias passíveis de alegação àquelas que possam ser reconhecidas de ofício, não há como se acolher, em tal via, a arguição de incompetência territorial por aplicação do CDC, posto tratar-se de incompetência relativa e, portanto, que não pode ser reconhecida
ex officio
pelo magistrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)